Tribunal: TJPA
Processo: 0809867-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809867-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEROLA DO TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MIRIAM DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809867-46.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

RECORRENTE: Pérola do Tapajós Empreendimentos Imobiliários Ltda.

RECORRIDO(A): Miriam da Silva Araújo

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Transferência de titularidade de cessão de direitos sobre loteamento urbano. Tutela de urgência concedida inaudita altera parte. Antecipação do mérito. Impossibilidade. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação de obrigação de fazer, na qual o juízo de origem deferiu, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa, o pedido para que a Agravante efetuasse, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência da titularidade da cessão de direitos possessórios sobre lote urbano, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da medida;

(ii) se há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada determinou, de forma sumária o cumprimento de obrigação de fazer que coincide com o próprio mérito da demanda. Vedação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A tutela de urgência deve antecipar efeitos da sentença, desde que haja reversibilidade da medida.”

“A transferência da titularidade de cessão de direitos sobre lote urbano é irreversível, não podendo ser deferida em antecipação dos efeitos da tutela”

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809867-46.2025.8.14.0000; Recorrente: Pérola do Tapajós Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Recorrida: Miriam da Silva Araújo:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida nos autos do processo nº 0802045-31.2025.8.14.0024, restabelecendo o trâmite regular da ação originária com observância do contraditório e da ampla defesa.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Pérola do Tapajós Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Miriam da Silva Araújo
(Processo nº 0802045-31.2025.8.14.0024), a qual, em sede de
tutela de urgência e inaudita altera parte
, determinou que a ora Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realizasse a
transferência da titularidade da cessão de direitos
sobre o imóvel descrito na inicial —
Lote 72, Quadra 16, do Loteamento Pérola do Tapajós
— sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida à parte autora.

Em suas razões recursais (Id 26909264), a Agravante sustenta, em síntese:

(i)

a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida sem a oitiva da parte contrária e por representar indevida antecipação do mérito da lide;

(ii)

a inexistência de perigo de dano, em razão de vício na cadeia de cessões de direitos, destacando que a outorga de poderes à parte que celebrou o contrato com a Agravada extrapolou os limites do mandato;

(iii)

a ausência de probabilidade do direito da Agravada, uma vez que o contrato de cessão de direitos não preenche os requisitos do artigo 31 da Lei nº 6.766/79 e sequer houve quitação integral do contrato originário de aquisição do imóvel;

(iv)

o risco de lesão grave e de difícil reparação à Agravante, com eventual consolidação indevida de direitos em favor da Agravada, inclusive com potencial prejuízo a terceiros de boa-fé.

Ao final, a Agravante requereu:

(a) a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso;

(b) a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões;

(c) o provimento do agravo, com a consequente
reforma da decisão interlocutória
impugnada.

Por meio da
decisão de ID 27132920
, este Relator deferiu o
efeito suspensivo
ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo do recurso, por entender estarem presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC.

Conforme certificado no ID 28073832, até a data de 03/07/2025,
não houve manifestação da parte Agravada
acerca da decisão que concedeu o efeito suspensivo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à validade da decisão interlocutória que,
inaudita altera parte
, deferiu
tutela de urgência
para determinar que a parte Agravante —
Pérola do Tapajós Empreendimentos Imobiliários Ltda.
— procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, à
transferência da titularidade da cessão de direitos
do
Lote 72, Quadra 16, do Loteamento Pérola do Tapajós
, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Ocorre que,
no caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada determinou, de forma sumária o cumprimento imediato da obrigação que constitui justamente o mérito da controvérsia
— qual seja, a transferência da titularidade do imóvel litigioso em favor da parte autora —
baseando-se apenas em documentos unilateralmente produzidos e cuja validade e eficácia são veementemente contestadas pela Agravante
.

Com efeito, a concessão de tutela provisória de urgência exige a
demonstração cumulativa da probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, além destes dois requisitos, exige também a reversibilidade da medida.

Assim, ao conceder medida liminar que obriga a Agravante a
realizar a transferência da titularidade do imóvel
— providência que, repita-se, representa o próprio pedido principal da ação - o juízo de origem incorreu em indevida
antecipação dos efeitos da tutela final
, em evidente afronta aos requisitos legais do artigo 300 do CPC/15.

Diante desse cenário, e considerando os fundamentos já expostos por ocasião da
decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo
ao presente recurso (Id 27132920), entendo que a decisão agravada
não pode subsistir
, devendo ser reformada.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida nos autos do processo nº 0802045-31.2025.8.14.0024.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 01/10/2025